Tribunal: TJSP
Processo: 2221238-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impugnação ao valor da causa - Correção – Admissibilidade – Inteligência do artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil – Requisito da petição inicial que deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2221238-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Poá, em que é agravante SINART - SOCIEDADE
NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA.S, são agravados PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE POÁ, PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE JULGAMENTO DE
LICITAÇÕES DE POÁ e MUNICÍPIO DE POÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E HELOÍSA MARTINS MIMESSI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221238-96.2019.8.26.0000 - Voto no 28305 Página 2 de 5
VOTO No 28305
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2221238-96.2019.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: POÁ
AGRAVANTE(S):
SINART
-
SOCIEDADE
NACIONAL
DE
APOIO
RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA
AGRAVADO(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POÁ
MUNICÍPIO DE POÁ
DATACITY SERVIÇOS LTDA
“AUTORIDADE COATORA”
MANDADO DE SEGURANÇA Impugnação ao valor da causa
- Correção Admissibilidade Inteligência do artigo 292, §3o, do
Código de Processo Civil Requisito da petição inicial que deve
corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor
Precedente do
Superior Tribunal de Justiça
Agravo de instrumento não
provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela Sociedade Nacional
de Apoio Rodoviário e Turística Ltda - SINART contra r. decisão
proferida pelo digno Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Poá (fls 1783
dos autos originais) em mandado de segurança impetrado em face do
Prefeito de Poá, do Município de Poá, de Datacity Serviços Ltda e duma
incerta “Autoridade Coatora” que, em essência, acolheu a impugnação
ao valor da causa, corrigindo-o para o montante de R$ 5.265.000,00.
Pedido de reforma focado no argumento de que a
impugnação ao valor da causa ofertada apenas pretendeu fosse arbitrado
o valor caucionado pela empresa vencedora do certame e não do
contrato, sendo a decisão ultra petita (fls 1/5).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 9/10).
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.
Agravo respondido (fls 14/18).
Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo provimento
do recurso (fls 22/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221238-96.2019.8.26.0000 - Voto no 28305 Página 3 de 5
É o relatório.
SINART - Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e
Turístico Ltda imperou mandado de segurança em face do Prefeito de
Poá, do Município de Poá, de Datacity Serviços Ltda e duma incerta
“Autoridade Coatora”, visando à anulação dos atos de homologação e
adjudicação da Concorrência Pública no 02/2015, destinada à
contratação de serviços de exploração de estacionamento rotativo de
veículos em vias e logradouros públicos com implantação e manutenção
dos equipamentos de controle e operação, vencida pela licitante Data
City Serviços Ltda.
Impugnado o valor da causa, o magistrado proferiu a
seguinte decisão dos autos originais (fls 1783):
Vistos.
Acolho a impugnação ao valor da causa. O valor atribuído
à demanda deve refletir o conteúdo patrimonial em discussão e o
proveito econômico perseguido pela parte autora. Tendo em vista que a
requerente visa a anulação do ato que adjudicou à ré o contrato
administrativo em análise e posterior adjudicação do contrato em seu
favor, o valor da causa deve refletir o valor integral da contratação.
Assim, tendo em vista os cálculos de fls.71, fixo como valor
da causa o montante de R$5.265.000,00.
Defiro à impetrante prazo de 15 dias para recolhimento das
custas processuais cabíveis.
Intime-se.
Esta a decisão agravada.
Reclama a agravante SINART que a impugnação ao valor
da causa apenas pretendeu fosse arbitrado o valor caucionado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221238-96.2019.8.26.0000 - Voto no 28305 Página 4 de 5
empresa vencedora do certame e não do contrato, sendo a decisão ultra
petita.
Sem razão.
O artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil1, permite ao
juiz corrigir de ofício o valor da causa, de modo que não se pode falar
em decisão ultra petita. A indicação do valor caucionado pela licitante
vencedora do certame é mera sugestão, pois ao final a estipulação do
valor da causa estará sempre sujeita à ponderação do magistrado.
Ademais, a r. decisão agravada está conforme o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
ART. 535 DO
CPC/1973 VIOLAÇÃO INOCORRÊNCIA VALOR DA CAUSA
CORREÇÃO DE OFÍCIO
POSSIBILIDADE IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ISSQN OPERAÇÕES
PORTUÁRIAS

EMBARCAÇÕES
ESTRANGEIRAS

DESENVOLVIMENTO E RESULTADO NO TERRITÓRIO NACIONAL
DIREITO À IMUNIDADE
INEXISTÊNCIA... 3- Nos termos de
pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal, é adequada a
correção do valor da causa, de ofício, pelo magistrado na hipótese em
que o proveito econômico não corresponde ao valor atribuído, sendo
que “o valor da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico,
considerado como tal o valor do benefício econômico que o autor
pretende obter com a demanda, inclusive em sede de mandado de
segurança” (AgRg no AREsp 475.339/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 23/09/2016). (AREsp no 323.998/SC, 1a Turma,
1Art. 292 - O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
§ 3o - O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não
corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor,
caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221238-96.2019.8.26.0000 - Voto no 28305 Página 5 de 5
relator Ministro Gurgel de Faria, j. 24/04/2018).
Por meu voto, nego provimento ao agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator